Tribunal: TJPA
Processo: 0821894-56.2024.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0821894-56.2024.8.14.0401

APELANTE: GELDERSON DOS ANJOS PINHEIRO

APELADO: PRISCILA RAMOS OLANDIM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PÓS-SEPARAÇÃO. ESTUDO SOCIAL CONCLUSIVO. RISCO À INTEGRIDADE PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA. DESVINCULAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Gelderson dos Anjos Pinheiro contra sentença da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Priscila Ramos Olandim.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas, especialmente quanto à existência de violência baseada no gênero e risco atual ou iminente à integridade psicológica da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O estudo social concluiu pela ocorrência de violência psicológica pós-separação e risco à integridade psicológica da vítima, evidenciando contexto relacional de controle e desestabilização emocional, sendo tal modalidade de violência doméstica apta, por si só, a ensejar a imposição de medidas protetivas de urgência.

4. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, sendo autônomas e desvinculadas da instauração de inquérito policial ou processo criminal.

5. A vigência das medidas deve permanecer atrelada à persistência da situação de risco, sendo legítima sua manutenção até manifestação da vítima ou eventual revogação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: A violência psicológica, modalidade expressamente prevista no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, é apta, por si só, a fundamentar a imposição de medidas protetivas de urgência. Tais medidas possuem natureza de tutela inibitória, independem da existência de inquérito policial e devem ser mantidas enquanto persistir situação concreta de risco à integridade da ofendida, evidenciada por elementos técnicos e fáticos constantes dos autos.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 7º, II, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 822.834/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 05/03/2025; STJ, AgRg no RHC nº 201.171/SP, Rel. Min. DANIELA TEIXEIRA, DJe 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Kédima Lyra
.

Belém/PA, 23 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
Gelderson dos Anjos Pinheiro
, contra decisão proferida pelo
MM.

Juízo da

4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
(ID 26692417), que julgou procedente o pedido de medidas protetivas de urgência formulado por Priscila Ramos Olandim.

Conforme se depreende dos autos, em
14/10/2024
, a apelante
Priscila Ramos Olandim
compareceu à Delegacia Especializada e registrou o
Boletim de Ocorrência nº 00035/2024.104942-5
(ID 26692406), relatando a prática do crime de
injúria
, no contexto de
violência doméstica e familiar
, supostamente perpetrado por seu ex-companheiro
Gelderson dos Anjos Pinheiro
.

Na ocasião, a ofendida declarou que manteve relacionamento conjugal com o requerido por aproximadamente dez anos, com quem possui uma filha menor de seis anos, e que, mesmo após a separação ocorrida há cerca de um ano, passou a ser alvo de ofensas morais reiteradas enviadas por meio de mensagens encaminhadas ao contato da irmã do agressor, por intermédio da qual ele se comunicava.

Relatou, ainda, que no dia 01/10/2024, por volta das 22h20, recebeu mensagem com teor injurioso, contendo expressões depreciativas como “deixa de ser hipócrita” e “ridícula”, além de menções ofensivas à sua condição de mãe. Informou que o apelado presenteou a filha com um celular dotado de GPS e função de escuta de ambientes, o que lhe causou apreensão quanto à violação de sua intimidade.

Diante desse quadro, a vítima requereu a concessão de medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação e de contato por qualquer meio de comunicação, bem como na vedação de frequência à sua residência, a fim de resguardar sua integridade física e psicológica e garantir a proteção da criança.

Em 27/11/2024 (ID 26692417), o Juízo a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial, para fixar em desfavor do requerido as medidas protetivas de urgência, com vigência até manifestação expressa da vítima quanto à desnecessidade de sua manutenção ou eventual revogação judicial, nos termos do art. 19, VI, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 26692425), insurgindo-se contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência, sob o argumento de que as restrições impostas violam, de forma desproporcional, seus direitos fundamentais e carecem de respaldo em elementos concretos de risco atual à integridade da ofendida. Sustenta, em síntese, a ausência de inquérito policial instaurado para apurar os fatos, a inexistência de contemporaneidade entre os episódios narrados e a decisão agravada, bem como o uso indevido das medidas protetivas como instrumento de restrição ao direito de convivência familiar com a filha menor. Requer, por conseguinte, a revogação das medidas deferidas ou, subsidiariamente, a sua reavaliação com observância dos critérios de necessidade e proporcionalidade.

Em contrarrazões (ID 26692435), a Defensoria Pública manifestou-se pelo desprovimento do recurso, afirmando que as medidas protetivas foram corretamente deferidas, diante da persistência do risco à integridade psicológica da vítima. Sustentou que a ausência de inquérito policial não impede a concessão autônoma das medidas, conforme entendimento do FONAVID e da jurisprudência consolidada, e que o histórico de comportamento agressivo e reincidente do apelante justifica a manutenção integral da sentença.

Nesta
Superior Instância
, ID 28489043, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dra.

Dulcelinda Lobato Pantoja
, se manifestou pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do Recurso de Apelação interposto.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade, CONHEÇO do presente recurso.

O foco da controvérsia recursal reside na verificação da presença dos requisitos legais para a manutenção das medidas protetivas de urgência deferidas em favor da ofendida, no contexto de alegada violência doméstica e familiar, especialmente quanto à existência de risco atual ou iminente e à observância dos critérios de necessidade e proporcionalidade.

Consta dos autos que a ofendida Priscila Ramos Olandim formalizou pedido de medidas protetivas de urgência em desfavor de seu ex-companheiro, Gelderson dos Anjos Pinheiro, com quem manteve relacionamento por aproximadamente dez anos e com quem possui uma filha menor de seis anos. Segundo o boletim de ocorrência, mesmo após a separação, ocorrida há cerca de um ano, passou a receber mensagens de cunho injurioso, encaminhadas por intermédio do contato da irmã do requerido, contendo expressões depreciativas como “deixa de ser hipócrita” e “ridícula”, além de referências ofensivas à sua condição de mãe. Relatou, ainda, que o requerido teria presenteado a filha com um aparelho celular dotado de função de rastreamento e escuta de ambientes, circunstância que lhe gerou temor quanto à eventual violação de sua intimidade. Diante desse cenário, requereu a concessão das medidas protetivas consistentes na proibição de aproximação e de contato por qualquer meio de comunicação, bem como na vedação de frequência à sua residência.

Em 18/10/2024, o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, ao analisar o pedido inicial, indeferiu, por ora, a concessão das medidas protetivas pleiteadas, ao fundamento de que, embora houvesse relato de ofensas e injúrias, não se vislumbrava, naquele momento, o requisito da contemporaneidade e da urgência, uma vez que os fatos noticiados teriam ocorrido em 01/10/2024, tendo o registro sido realizado apenas em 14/10/2024. Diante disso, determinou o encaminhamento dos autos à equipe multidisciplinar para realização de estudo social, no prazo de 15 (quinze) dias, com a finalidade de apurar a existência de violência de gênero atual, eventual risco à integridade física e psicológica da vítima e da filha menor, bem como a necessidade de restrição ou suspensão do direito de visitas do requerido, determinando, após a juntada do relatório, a remessa dos autos ao Ministério Público e posterior conclusão para reanálise do caso.

O estudo social realizado pela equipe multidisciplinar concluiu pela existência de violência de gênero no contexto da relação mantida entre as partes, especialmente sob a forma de violência psicológica pós-separação, indicando que o requerido utiliza mecanismos de controle e desestabilização emocional da requerente. Apontou, ainda, a presença de risco à integridade psicológica da vítima, recomendando a manutenção das medidas protetivas. No tocante à filha menor, consignou não haver, neste momento, necessidade de restrição ou suspensão do direito de visitas, desde que observadas as determinações fixadas no juízo competente quanto à guarda e regulamentação de convivência.

Ao proferir a sentença, em 27/11/2024, o juízo singular julgou procedente o pedido e fixou as medidas protetivas de urgência em desfavor do requerido, estabelecendo que permanecerão vigentes até manifestação expressa da vítima acerca de sua desnecessidade ou eventual revogação judicial, nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça. Registrou que foi realizado estudo social, o qual concluiu pela existência de violência de gênero e risco à integridade física e psicológica da requerente, e, consideradas as declarações da ofendida constantes nos autos e o parecer favorável do Ministério Público, entendeu presentes elementos suficientes para a fixação das medidas, reputando-as necessárias à preservação da integridade física e psíquica da vítima.

Assim,
verifica-se que agiu com acerto o juízo
a quo
, não havendo reparos a serem realizados na decisão combatida.

Frise-se que não procede a alegação defensiva de inexistência de inquérito policial instaurado para apuração dos fatos como óbice à manutenção das medidas protetivas. As medidas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza jurídica de tutela inibitória, autônoma e desvinculada da instauração de procedimento investigativo ou da existência de processo cível ou criminal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CRIMES NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NATUREZA JURÍDICA . TUTELA INIBITÓRIA DESVINCULADA DE INQUÉRITOS OU PROCESSOS CÍVEIS OU CRIMINAIS. PERIODICIDADE NOS MOLDES DO ART. 316 DO CPP. GARANTIA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO . AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As medidas protetivas de urgência não se destinam necessariamente à utilidade ou efetividade de um dado processo. Sua configuração remete à tutela inibitória, visto que tem por escopo proteger a ofendida, independentemente da existência de inquérito policial ou ação penal, não sendo necessária a realização do dano, mas, apenas, a probabilidade do ato ilícito .
2
. A Terceira Seção desta Corte, em recente julgado, compreendeu que as medidas protetivas de urgência têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. 3. A duração das referidas medidas vincula-se à persistência da situação de risco a mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado .
4. Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. 5. Elas não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco . 6. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 201, § 2º, do CPP . 7. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 822834 MG 2023/0157089-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2025) (GRIFEI).

No tocante à contemporaneidade, observa-se que a situação de risco não se restringe a evento isolado, mas decorre de contexto relacional examinado no estudo social, o qual concluiu pela existência de violência de gênero e risco à integridade psicológica da requerente. A natureza inibitória das medidas protetivas impõe que sua duração esteja vinculada à persistência do risco, e não a marco temporal fixo, razão pela qual é juridicamente adequada a determinação de sua vigência até manifestação expressa da vítima acerca de sua desnecessidade ou eventual revogação judicial, nos termos do art. 19 da Lei nº 11.340/2006 e da orientação firmada no Tema 1.249 do Superior Tribunal de Justiça.

Cumpre ressaltar, ainda, que a violência psicológica, expressamente prevista no art. 7º, II, da Lei nº 11.340/2006, constitui forma autônoma de violência doméstica e familiar, apta, por si só, a ensejar a imposição de medidas protetivas de urgência, desde que evidenciado risco à integridade da vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que “a palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, sobretudo em contextos de violência psicológica, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a manutenção das medidas protetivas” (AgRg no RHC 201.171/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 30/10/2024). No caso concreto, o estudo social confirmou a existência de violência psicológica pós-separação e risco à integridade emocional da requerente, o que reforça a adequação da tutela deferida.

Ademais, como bem observou a nobre Procuradora de Justiça no parecer de ID 28489043, foi expressamente consignado na sentença o direito de visitação aos filhos menores, devendo ser “intermediada por uma terceira pessoa que será responsável em retirar a criança/adolescente da residência da mãe e entregar ao pai, dentro do horário combinado entre as partes”, o que demonstra a preocupação do Juízo em compatibilizar a proteção da ofendida com a preservação do convívio paterno-filial, dentro de parâmetros seguros.

Diante desse contexto, verifica-se que estão presentes elementos concretos que evidenciam a probabilidade de reiteração de condutas de violência psicológica e a persistência de situação de risco à integridade da ofendida, circunstâncias que justificam a manutenção das medidas protetivas fixadas. A decisão recorrida observou os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis, pautando-se na análise do caso concreto, no estudo social realizado e na necessidade de tutela preventiva da vítima, não se revelando desarrazoada ou desproporcional.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/03/2026